Tribunal: TJDFT
Processo: 0722629-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722629-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDIRETA/DF contra decisão proferida pelo i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença no 0708113-07.2022.8.07.0018, movido pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a redistribuição dos autos por sorteio para uma das Varas Públicas do Distrito Federal, ante a ausência de prevenção do juízo que julgou a ação coletiva para processar e julgar o cumprimento individual, bem como por ausência de competência da 5a Vara da Fazenda Pública para apreciar novos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2002. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora